Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709998-29.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP RECORRIDO: LUCIANA KARLA BASTOS LEITE, ROBERTO LEITE RAMALHO DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto por ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP. Na ocasião da interposição do recurso, na sexta-feira, dia 04/02/2022, a parte recorrente não juntou as guias e comprovantes de recolhimento do preparo, informando que efetuaria o recolhimento no primeiro dia útil a seguir. Após, trouxe aos autos na quarta-feira, dia 09/02/2022, as guias e comprovantes de pagamento (ID 32884366-32884369), efetivados naquele mesmo dia 09/02/2022. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Do mesmo modo, a admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Constata-se que no dia 09/02/2022 a parte ré apresentou os documentos comprovando os pagamentos efetuados naquele mesmo dia 09/02, ou seja, quando já transcorrido o prazo de 48 horas da interposição do recurso, que havia sido protocolado na sexta-feira, dia 04/02/2022, de modo que configurada a deserção do recurso. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator